Tribunal: STF
Processo: AI 519669
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: admissibilidade: acórdão
recorrido fundado no Enunciado 363 e na Orientação Jurisprudencial
177, do Tribunal Superior do Trabalho, de conteúdo
constitucional.
II. Previdência social: aposentadoria espontânea
não implica, por si só, extinção do contrato de trabalho.
1.
Despedida arbitrária ou sem justa causa (CF, art. 7º, I): viola a
garantia constitucional o acórdão que, partindo de premissa derivada
 de interpretação conferida ao art. 453, caput, da CLT (redação
alterada pela L. 6.204/75), decide que a aposentadoria espontânea
extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o empregado continua a
 trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário.
2. A aposentadoria espontânea pode ou não ser acompanhada do
afastamento do empregado de seu trabalho: só há readmissão quando o
trabalhador aposentado tiver encerrado a relação de trabalho e
posteriormente iniciado outra; caso haja continuidade do trabalho,
mesmo após a aposentadoria espontânea, não se pode falar em extinção
 do contrato de trabalho e, portanto, em readmissão.
3.
Precedentes: ADIn 1.721-MC, Ilmar Galvão, RTJ 186/3; ADIn 1.770,
Moreira Alves, RTJ 168/128; RE 449.420, 1ª Turma, 16.08.2005,
Pertence,  DJ 14.10.2005.